Tribunal: TJPA
Processo: 0075848-89.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075848-89.2015.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SHODI OZAWA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0075848-89.2015.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: SHODI OZAWA

ADVOGADO: EDSON MARCELO LINO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. DÍVIDA DE TERCEIRO, ANTIGO LOCATÁRIO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO FIRMADO COM NOVO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONA. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM IMPORTE RAZOÁVEL, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 402 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por perdas e danos no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais);

II – Verificando os autos, percebe-se que ficou demonstrada as diligências extrajudiciais da apelada para a mudança da titularidade da unidade consumidora para nova locatária, não havendo o que se falar de falta de ciência da empresa apelante frente a pretensão cerne do litígio;

III – De outra forma, patente a comprovação da ocorrência e abrangência do dano suportado, visto o previsto na cláusula XIII, ‘’b’’, do contrato de locação cerne do litígio, que dispunha a automática rescisão do pacto na ocorrência de evento que impedisse a ocupação do imóvel;

IV- Valor da indenização fixado em patamar adequado e proporcional. Valor mantido.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0075848-89.2015.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: SHODI OZAWA

ADVOGADO: EDSON MARCELO LINO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos
Ação de Perdas e Danos C/C Indenização por Danos Moral,
movida por
SHODI OZAWA.

Consta da inicial da ação
: 1) que o autor,
SHODI OZAWA
, seria dono de dois imóveis que contam com a distribuição da energia elétrica feita pela empresa demandada; 2) que tais imóveis foram objeto de um primeiro contrato de locação, movimento pelo qual transferiu-se a titularidade da conta de energia ao locatário, João Batista Paulino de Lima, o qual teria deixado em aberto débito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a requerida; 3) que, após o termino dessa mencionada relação contratual, teria o requerente intentado firmar um segundo contrato de locação com locatário diverso, Rigoni e França LTDA - ME; 4) todavia, que tal pactuação restou infrutífera em face da negativa da empresa demandada em religar a energia elétrica do imóvel, eis que essa cobrava o adimplemento do débito de titularidade do antigo locatário; 5) por esses motivos, pleiteou o autor a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por perdas e danos no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em razão da perda do negócio constituído no segundo contrato de locação, além dos valores arbitrados pelo juízo à título de reparação por dano moral.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela Ré (ID. 4228681), onde aduziu, em síntese, pela legalidade da conduta reclamada, visto que não teria sido solicitado à empresa as trocas de titularidades das unidades consumidoras. Por esse motivo, far-se-ia impossível as condenações pleiteadas, tendo em vista a falta de conduta ilícita da empresa.

Assim, a parte requerente apresentou a Réplica à Contestação (ID. 4228684).

Posteriormente, fora realizada audiência, na qual a tentativa de autocomposição restou infrutífera. De outra forma, nesse ato foram fixados os pontos controvertidos da lide (ID. 4228686).

Alegações finais foram apresentadas pelas partes (ID. 4228688 e ID. 4228689).

Prolatada sentença (ID. 4228690), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, determinou que a empresa demandada transferisse a titularidade das contas de consumo ao autor sem qualquer ônus decorrentes dos débitos contraídos em nome do antigo locatário. De outra forma, condenou a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil), corrigidos da data que esses lucros seriam aferidos e acrescidos de juros legais contabilizados desde a citação.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 4228691), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria suficientemente elucidado nos autos a inocorrência do ato ilícito. De outra forma, aduz que a parte autora deixou de comprovar a ocorrência de dano que ensejou a condenação ao pagamento de indenização por dano material. Pede, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID. 4228693), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0075848-89.2015.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: SHODI OZAWA

ADVOGADO: EDSON MARCELO LINO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por perdas e danos no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Em sede recursal, percebe-se que as teses defendidas pela recorrente circundam pela sustentação da: 1) inexistência de ato ilícito que enseja reparação, visto que a parte apelada não teria solicitado a transferência de titularidade das contas de consumo; 2) ausência da comprovação do dano suportado, motivo pelo qual se fazia impossível a condenação ao pagamento de indenização por dano material.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Primeiramente, a despeito da tese recursal que sustenta que não houve solicitação de transferência de titularidade da conta de consumo de energia elétrica, sendo esse requisito fundamental para que se observe uma pretensão de resistência ao direito alegado da ora apelante, percebe-se dos autos documentos que comprovam as diligências da parte apelada para a resolução da questão trazida ao juízo de forma extrajudicial (ID. 4228677 - Pág. 10 e Pág. 11). Por esse motivo, não há o que se falar da inexistência de solicitação da transferência da titularidade das contas de consumo, visto a inequívoca ciência da demandada frente a intenção do demandante.

Em outro sentido, patente a comprovação do dano marial suportado quando visível do contrato de locação que restou frustrado a previsão de cláusula de rescisão que dispõe que
‘’o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial (...), nos seguintes casos: b) na ocorrência de qualquer evento ou incêndio do imóvel locado que impeça a sua ocupação, havendo ou não culpa do locatário e dos que estão sob sua responsabilidade’’
(ID. 4228678 - Pág. 5).

Eis que, portanto, considerando-se de que a ausência de energia elétrica no imóvel cerne do contrato de locação se constituiu em evento que impediu a sua razoável ocupação, não se faz exigível a demonstração probatória de qualquer documento adicional de rescisão contratual, visto que o próprio contrato interpretado prevê a mencionada rescisão, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, nos casos conforme o ocorrido.

Desse modo, patente a ocorrência e a abrangência do dano material suportado, dado que as obrigações contraídas por antigo locatário frente à concessionaria demandada não poderiam obstaculizar a mudança de titularidade da unidade consumidora. Evidente, portanto, que as obrigações decorridas do débito pendente não seguem aquele que estiver na posse do imóvel consumidor. Trata-se, sobretudo, do cediço entendimento da jurisprudência pátria que percebe nos contratos de consumo de energia a constituição de obrigações
Propter Personam.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. DÍVIDA DE TERCEIRO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. LUCROS CESSANTES. Trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço. Descabe a exigência de pagamento de débito, relativo a consumo de terceiros, como forma de manter o fornecimento de energia no imóvel em comento. Restando comprovado que a autora deixou de auferir valores com a locação do imóvel em face da falta de fornecimento de energia elétrica, diante da recusa indevida da concessionária de efetuar a ligação do serviço, cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70071044416, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-10-2016).

Além disso, observa-se dos autos que o
quantum
indenizatório também se demonstra razoável, visto que a parte autora pleiteou o restabelecimento de importe um pouco inferior à 3 (três) meses de locação (ID. 4228678 - Pág. 6). Assim, mantendo-se atento ao fato que a pretensão indenizatória por perdas e danos se estabelece no caso em tela como pleito de recebimento de lucros cessantes, o valor condenatório se encontra em consonância ao disposto no art. 402 do CC/2002. Vejamos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar.
(grifei).

Desta feita, a luz das provas trazidas ao conhecimento do juízo, considera-se que a sentença de piso não merece alteração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023